Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. IGUALDADE ENTRE AÇÕES. PEDIDOS. OBJETOS IMEDIATO E MEDIATO. IDENTIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1021, §4o, CPC. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.In casu, verificada a igualdade entre os remédios constitucionais impetrados pela mesma parte, contra mesmo ato coator, atribuído às mesmas autoridades coatoras, com mesmas causas de pedir e mesmos pedidos (imediato e mediato), foi declarada, monocraticamente, a litispendência e a consequente extinção do feito (art. 485, inciso V, Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o, Lei n. 12.016/2009). 1.1. Contra o referido decisum, o impetrante interpõe agravo interno, sustentando que os writs trazem pedidos diversos.
2. Conforme preveem os §§ 1o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”; e “há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
3. A igualdade de pedidos capaz de configurar a litispendência pressupõe identidade entre os dois objetos do requerimento, quais sejam o imediato, que diz respeito à providência jurisdicional objetiva, por meio da qual será alcançado o bem jurídico final pretendido; e o mediato, o qual se refere ao próprio bem jurídico pretendido, a situação final que se pretende alcançar.
4. No caso, persegue o impetrante a anulação de edital retificador de concurso público, o qual trazia requisito para investidura em cargo que o candidato não preenchera, para, sem demais óbices, ser provido no referido posto, para o qual fora aprovado. 4.1. Trata-se de situação em que o pedido imediato se refere à anulação do ato administrativo a ele desfavorável; e que o pedido mediato corresponde ao provimento definitivo do cargo público, mediante nomeação, posse e entrada em exercício.
5. No primeiro mandado de segurança impetrado, o impetrante declinara a exata forma do pedido mediato. Já no mandamus impetrado posteriormente, contras as mesmas partes e fundado nas mesmas razões do primeiro, declinou a forma do pedido imediato. Assim, verificada a presença dos mesmos objetos do pedido nos dois remédios constitucionais, há igualdade entre os requerimentos declinados.
6. A multa processual decorrente do desprovimento unânime do agravo interno não comporta aplicação imediata, devendo ser fixada apenas no caso concreto, se caracterizada a interposição recursal protelatória ou abusiva. Precedente do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.